Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-52.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – JULGAMENTO 'EXTRA-PETITA' – Ausência de pedido, na inicial, de limitação dos juros à razão de 12% ao ano, face a ocorrência de lesão enorme, bem como de reconhecimento da impossibilidade de capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price, além da cobrança de IOF - Sentença

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – JULGAMENTO 'EXTRA-PETITA' – Ausência de pedido, na inicial, de limitação dos juros à razão de 12% ao ano, face a ocorrência de lesão enorme, bem como de reconhecimento da impossibilidade de capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price, além da cobrança de IOF - Sentença que determinou providências não requeridas pelo autor, ora apelante – Inadmissibilidade - Infringência aos arts. 141 e 492 do NCPC – Ocorrência de julgamento 'extra-petita' – Limitação da r. sentença aos termos do pedido inicial - Preliminar acolhida".

"JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Reconhecido que não houve julgamento 'citra petita', vez que os pedidos formulados, na inicial, foram devidamente apreciados pelo juízo 'a quo' – Preliminar afastada".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Apelo provido".

"SEGURO – VENDA CASADA - Cobrança de seguro que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Eventual restituição de valores, ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações – Decisão reformada – Apelo provido".

"ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Cláusula contratual, que estabelece os encargos de inadimplência, em conformidade com o que dispõe a Súmula 296, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O autor decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o banco arcar com a integralidade do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$13.374,36) – Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001762-52.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO DE SOUZA CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 35871
APEL.No: 1001762-52.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALESSANDRO DE SOUZA CASTRO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ : DANIEL FABRETTI
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR JULGAMENTO 'EXTRA-PETITA' Ausência
de pedido, na inicial, de limitação dos juros à razão de 12% ao
ano, face a ocorrência de lesão enorme, bem como de
reconhecimento da impossibilidade de capitalização mensal de
juros e da aplicação da Tabela Price, além da cobrança de IOF -
Sentença que determinou providências não requeridas pelo autor,
ora apelante Inadmissibilidade - Infringência aos arts. 141 e 492
do NCPC Ocorrência de julgamento 'extra-petita' Limitação da
r. sentença aos termos do pedido inicial - Preliminar acolhida”.
“JULGAMENTO 'CITRA PETITA' Reconhecido que não houve
julgamento 'citra petita', vez que os pedidos formulados, na inicial,
foram devidamente apreciados pelo juízo 'a quo' Preliminar
afastada”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa
de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em
contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva
prestação dos respectivos serviços
Inteligência de Recurso
Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
Decisão reformada Apelo provido”.
“SEGURO VENDA CASADA - Cobrança de seguro que, não
obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se
depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do
seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora

Ocorrência de venda casada
Decisão reformada - Apelo
provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Eventual restituição de valores,
ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas
atualizações Decisão reformada Apelo provido”.
“ENCARGOS
DE
INADIMPLÊNCIA

JUROS
REMUNERATÓRIOS - Cláusula contratual, que estabelece os
encargos de inadimplência, em conformidade com o que dispõe a
Súmula 296, do Colendo Superior Tribunal de Justiça Apelo
improvido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O autor decaiu de parte mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
3
pedido, razão pela qual deverá o banco arcar com a integralidade
do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá o réu arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (R$13.374,36) Apelo provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 17.09.2019, em ação revisional.
Preliminarmente,
alega
a
ocorrência
de
julgamento 'extra petita', eis que não constituem objeto da
ação a limitação da taxa de juros praticada, em razão da
ocorrência de lesão enorme, a capitalização mensal de juros,
em razão da aplicação da Tabela Price, nem a cobrança de IOF,
de modo que a r. sentença deve ser anulada, nestes aspectos.
Houve, ainda, julgamento 'citra petita', eis que não foram
analisadas as questões de impossibilidade de cobrança das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, ante a
ausência de prestação dos serviços, seguro, em face da
ocorrência de venda casada, sem possibilidade de escolha,
pelo apelante, da seguradora, e o pedido de limitação, no
período de anormalidade, dos juros à taxa do contrato,
admitida a cobrança de multa e juros moratórios. Cabível a
devolução de valores, de forma simples. O ônus da sucumbência
deve recair sobre a parte contrária. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pelo
apelado, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 06.11.2017, no valor de R$38.647,11 (fls.
25/28).
O veículo automotor marca Fiat, modelo Linea,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução,
de
forma
simples,
dos
valores
cobrados
indevidamente (fls. 01/14).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
4
processuais, e deixando de condená-lo ao pagamento de
honorários advocatícios, em face da revelia (fls. 69/91).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Acolhe-se,
inicialmente,
a
preliminar
de
julgamento “extra petita”.
É
sabido
que
as
decisões
prolatadas
pelo
magistrado não podem conhecer senão das questões suscitadas,
não podendo decidir além dos limites em que a ação foi
proposta, conforme artigos 141 e 492 do NCPC:
“Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte."
“Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado."
Arruda Alvim, em sua obra Manual de Direito
Processual Civil, vol. 2, 8a edição, ensina que “sentença
extra petita é aquela que decide "sobre o que não tenha sido
objeto do pedido". Referido vício viola o princípio da
correlação ou congruência entre pedido e sentença, incidindo
a sentença em nulidade, vez que soluciona causa diversa da
que foi proposta”.
No caso em tela, ao julgar improcedente o pedido
inicial, para, dentre outros, reconhecer a legalidade da taxa
de juros em patamar superior a 12% ao ano, a inocorrência de
lesão enorme, a possibilidade de capitalização mensal de
juros e da aplicação da Tabela Price, bem como da cobrança de
IOF, alegações não formuladas pelo apelante, na inicial, o
ilustre magistrado “a quo” decidiu de forma “extra petita”,
razão pela qual a r. sentença deve ser anulada, nestes
aspectos, limitando-a aos pedidos da inicial.
A esse respeito, jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
5
“Processo - REsp 496682/SP -
RECURSO ESPECIAL 2003/0011967-9 Relator(a) Ministro PAULO
GALLOTTI (1115) - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do
Julgamento
15/05/2003 - Data da Publicação/Fonte - DJ
27/03/2006 p. 354 Ementa - PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
REAJUSTE DE BENEFÍCIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. 1. Não ocorre omissão quando
o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as
questões postas ao seu crivo. 2. Deve ser reconhecida a
nulidade do acórdão, por julgamento extra petita, na parte em
que aprecia questões fora dos limites da pretensão posta em
juízo. 3. Recurso especial provido parcialmente”.
Afasta-se, por sua vez, a alegação de ocorrência
de julgamento “citra petita”.
No caso em tela, a decisão de fls. 69/91
analisou todos os pedidos formulados pelo autor em sua
inicial, especialmente as questões de impossibilidade de
cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato, seguro, e o pedido de limitação, no período de
anormalidade, dos juros à taxa do contrato, admitida a
cobrança de multa e juros moratórios.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
Com relação à tarifa de registro de contrato,
para melhor elucidar a questão, veja-se o disposto na
Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do CONTRAN
(Conselho
Nacional
de
Trânsito),
que
“estabelece
procedimentos para o registro de contratos de financiamento
de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente
no Certificado de Registro de Veículos
CRV, e dá outras
providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público ou
privado, serão registrados no órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for
registrado e licenciado o veículo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
6
“Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-se
registro de contrato de financiamento de veículo o
armazenamento dos seguintes dados a serem fornecidos pelo
credor da garantia real: I - identificação do credor e do
devedor, contendo endereço e telefone; II - o total da dívida
ou sua estimativa; III - o local e a data do pagamento; IV -
a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção
monetária, com indicação dos índices aplicáveis; V - a
descrição do veículo objeto do contrato e os elementos
indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por cópia,
microfilme ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou
óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas numeradas, que
garantam a segurança quanto à adulteração e manutenção do
conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30 (trinta)
dias da data de publicação desta Resolução, cabendo-lhes a
supervisão e o controle de todo o processo de registro dos
contratos de forma privativa e intransferível, podendo sua
execução ser contratada com terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados
ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre
o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e
penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo
proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem
o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar
no campo observações do CRV o gravame com a identificação da
instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
7
artigos, que o registro do contrato de financiamento com
alienação fiduciária, firmado entre cliente bancário e
instituição financeira, deve ser realizado junto ao Órgão de
Trânsito competente, de maneira que, para a comprovação da
prestação do serviço, há que constar, no campo 'observações'
do documento do veículo, a anotação do gravame com a
identificação da instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva prestação
do serviço está elencada no artigo 4o supramencionado, vale
dizer, o fornecimento de certidão, pelo competente Órgão de
Trânsito, ao cliente bancário ou instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no tocante
à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no caso em
tela, há que se acolher a pretensão do autor, ora apelante.
Isto porque, não há, nos autos, prova da efetiva
prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo ou
de qualquer outro documento emitido pelo competente órgão de
trânsito, a indicar se houve o efetivo registro do gravame.
Por esta razão, ausente prova da prestação do
serviço, incabível a cobrança relativa à tarifa de registro
de contrato.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem,
igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não há,
nos autos, prova da efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018,
de
Relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
8
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Por esta razão, ausente prova da prestação dos
serviços, incabível a cobrança relativa às tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem.
Com relação à impossibilidade de cobrança do
seguro, igualmente assiste razão ao apelante.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita a
análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido ou não
compelido a contratar o seguro que ora discute, e, ainda que
tenha optado por contratá-lo, tido a oportunidade de escolher
a respectiva seguradora, razão pela qual este prisma é,
igualmente, objeto de apreciação nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro, tendo o autor
optado pela sua efetiva contratação (item III.4, fl. 27), eis
que aludido seguro traria benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
9
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando da
celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro deveria ser
mantida, eis que beneficiava ambas as partes, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento
constante
do
Recurso
Especial
no.
1.639.320
-
SP
(2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a operação
casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são
usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a
vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado
'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de
viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre
este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é
impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-52.2019.8.26.0007 -Voto no
10
mais barato que a aquisição individual, o que comum nos
'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir
apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende
da doutrina acima transcrita, prova da ocorrência de venda
casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro.
Eventual restituição de valores, ao apelante,
deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações.
Por
fim,
com
relação
aos
encargos
de
inadimplência, nenhuma modificação há de ser feita no
contrato, eis que a cláusula “consequências do atraso no
pagamento” (fl. 25), está em conformidade com a Súmula 296,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC,
“se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese dos autos, o autor decaiu de parte
mínima do pedido, cabendo ao banco arcar com a integralidade
do ônus da sucumbência.
Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos do autor, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (R$13.374,36, fl. 14).
Postas estas premissas, acolhida a preliminar de
julgamento “extra petita”, e afastada a preliminar de
julgamento “citra petita”, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.